Tribunal: TJES
Processo: 0000942-26.2018.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000942-26.2018.8.08.0059
APELANTE: CLAYDSON EDUARDO MOREIRA
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA ADVINDA DE INCLUSÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO LEGÍTIMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO, FIXA-SE O PARÂMETRO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA.
1) Compete à parte impugnar especificadamente os documentos apresentados na primeira oportunidade que é concedida para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.
2) Segundo o art. 436, parágrafo único, c/c art. 437, §1º, ambos do CPC, a impugnação à autenticidade de documento, a ser apresentada no prazo de 15 dias, deverá basear-se em argumentação específica, não se admitindo alegação genérica de falsidade. Se a parte não cuida de impugnar especificadamente a autenticidade do documento, não poderá aquela repetir, complementar ou emendar a alegação de falsidade deduzida de forma genérica, à luz da preclusão consumativa.
2.1) Dessa forma, “in casu”, não impugnadas de forma explícita e específica as faturas de fls. 66/84, nem arguida a sua falsidade no momento processual oportuno, ou seja, a primeira oportunidade que coube à parte falar nos autos após a juntada do documento, resta caracterizada a preclusão. Entende-se que a existência de algumas faturas pagas pelo próprio autor apelante são suficientes para a demonstração da existência de relação negocial entre as partes.
3) Constatada a existência do débito e a regular contratação, nada obsta que o credor, no exercício regular de seu direito, promova a inscrição do CPF do autor em cadastros de restrição ao crédito. Não há prática de ato ilícito quando a dívida que enseja a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes é legítima. Enfim, inexiste dever de compensação por dano moral se comprovada a legitimidade da cobrança.
4) A fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária.
5) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que julgou improcedente a pretensão inicial. Outrossim, de ofício, estabelece-se o parâmetro da verba honorária de sucumbência (valor da causa).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
CLAYDSON EDUARDO MOREIRA
(fls. 99/111), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 98/98V), que, em sede de “ação de indenização por cobrança indevida advinda de inclusão em cadastros restritivos de crédito” proposta em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, julgou improcedente a pretensão inicial.

A controvérsia, neste segundo grau de jurisdição, se circunscreve à rejeição do pleito inaugural de indenização por danos morais, por inscrição indevida do nome do autor apelante em órgãos de proteção ao crédito. Sustenta o recorrente que desconhece a dívida originária da negativação, o que ensejaria a condenação da Instituição Financeira no pagamento de indenização por danos morais. Além disso, acaso mantido o édito sentencial quanto à discussão de fundo, pretende a modificação do parâmetro da verba honorária de sucumbência para equidade.

No caso vertente, o juízo “a quo” rejeitou o pleito inaugural, na medida em que o banco recorrido, em contestação, demonstrou que o débito que culminou com a inclusão do nome do autor apelante nos cadastros de restrição ao crédito é oriundo de contratação legítima de cartão de crédito.

De fato, na defesa, a Instituição Financeira recorrida alega que o autor apelante contratou o cartão de crédito (n.º MP7097-66.00.39973.190), em 17/09/2013, por telefone, com a emissão do respectivo plástico (n.º 5447317594687046), desbloqueado em 27/09/2013. Salienta que foram emitidas 07 (sete) faturas, entre outubro/2013 e maio/2014, sendo o último pagamento realizado em dezembro/2013, de maneira que a inscrição em apreço é fruto de exercício regular do direito. Para tanto, acosta as faturas às fls. 66/84.
Considero que a utilização do cartão de crédito e o pagamento de algumas faturas mensais indicam a existência de dívida oriunda de cartão de crédito.

Ressalto que o autor apelante não impugnou explicitamente a validade desses documentos, trazidos ao feito pelo banco recorrido, documentação apta a demonstrar a existência de relação negocial havida entre as partes. Portanto, resta configurada a preclusão e
devem ser considerados os documentos em questão, constantes às fls. 66/84, como suficientes à prova da relação negocial travada entre as partes
.

Reitero que “[...] compete à parte [...] impugnar especificadamente os documentos apresentados na primeira oportunidade que é concedida para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22.199016-1/001, Relator: Des. Luiz Artur Hilário, 9ª Câmara Cível, J 28/02/2023, DJ 02/03/2023).

Pontuo que “[...] segundo o art. 436, parágrafo único, c/c art. 437, §1º, ambos do CPC, a impugnação à autenticidade de documento, a ser apresentada no prazo de 15 dias,
deverá basear-se em argumentação específica
,
não se admitindo alegação genérica de falsidade
[...]. Se a parte [...] não cuida de impugnar
especificadamente
a autenticidade do documento [...], não [poderá] aquela repetir, complementar ou emendar a alegação de falsidade deduzida de forma genérica, à luz da preclusão consumativa
[...]” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0702.05.221153-0/004, Relator: Des. João Cancio, 18ª Câmara Cível, J 29/10/2019, DJ 29/10/2019).

Dessa forma, friso, não impugnadas de forma explícita e específica as faturas de fls. 66/84, nem arguida a sua falsidade no momento processual oportuno, ou seja, a primeira oportunidade que coube à parte falar nos autos após a juntada do documento, resta caracterizada a preclusão.

Destaco que “[...] o credor que, no exercício regular do seu direito, realiza cobrança de seu crédito, relativamente ao
qual inexiste prova da quitação, não pratica conduta ilícita
[...]” (TJMG; Apelação n.º 5082913-73.2022.8.13.0024; Relator: Des. Lúcio de Brito; Décima Quinta Câmara Cível; J 22/02/2024; DJEMG 29/02/2024).

Em suma, “[...] constatada a existência do débito e a regular contratação, nada obsta que o credor, no exercício regular de seu direito, promova a inscrição do CPF do autor em cadastros de restrição ao crédito. [...] Não há prática de ato ilícito quando a dívida que enseja a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes é legítima. [Enfim,] inexiste dever de compensação por dano moral se comprovada a legitimidade da cobrança
[...]” (TJMG; Apelação n.º 5016018-75.2018.8.13.0702; Relator: Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares; Vigésima Câmara Cível; J 28/02/2024; DJEMG 29/02/2024).

Dessa forma, quanto à discussão de fundo, deve ser preservada a sentença de improcedência do pedido inicial.

Ademais, no que se refere aos ônus de sucumbência, noto que o Magistrado Singular condenou o autor apelante, vencido, no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que arbitrou em 10% (dez por cento),
mas não estabeleceu o respectivo parâmetro
, o que faço, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Assim, levando em consideração: (i) a ausência de condenação pecuniária; (ii) ser caso de proveito econômico imensurável; e (iii) o Tema n.º 1.076, do STJ, fixo os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado (originariamente estabelecido em R$30.000,00).

Afinal, “[...] os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa
e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade
[...]” (TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.133131-9/001, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 26/11/2021, DJ 29/11/2021).

Ao contrário do que alega o autor apelante, esclareço que
a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é
exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária
. Sobre o assunto, colaciono os seguintes julgados deste Sodalício já aplicando o Tema 1.076, do STJ:

[...]
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados
. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
(STJ, Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP; Tema 1.076). 5. Hipótese em que o valor da causa corresponde à quantia de R$ 99.502,79 (noventa e nove mil, quinhentos e dois reais e setenta e nove centavos),
razão pela qual descabe a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.076 do STJ
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 011190079191, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 10/05/2022, DJ 27/05/2022).

[...]
O STJ, no julgamento do
Tema nº 1.076/STJ
, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu ser obrigatória a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º e/ou 3º, do artigo 85, do CPC/15,
mesmo quando os valores da condenação ou da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024151500279, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, J 26/04/2022, DJ 12/05/2022).

Dessa forma, “in casu”, deve ser adotado o parâmetro do valor da causa, já que antecedente ao critério da equidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por

CLAYDSON EDUARDO MOREIRA
(fls. 99/111)
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim,
DE OFÍCIO
fixo os honorários advocatícios de sucumbência a serem suportados pelo autor apelante em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado; e, desde já, pelo desprovimento do apelo, arbitro honorários recursais em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito, por ser o apelante beneficiário da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Desse modo, restam mantidos os demais termos do édito sentencial
objurgado (fls. 98/98V), que julgou improcedente a pretensão inicial

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/03/2024 às 12:43:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50022906032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.